Tribunal: TJBA
Processo: 0000328-49.2007.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000328-49.2007.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSÉ PAULO ARAÚJO SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ E REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio tentado privilegiado-qualificado, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a dosimetria da pena, com pedido de redução aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante genérica da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no patamar mínimo abstratamente cominado. III. Razões de decidir 3. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 4. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza a redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme orientação consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento vinculante no sentido da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal por incidência de atenuantes genéricas, preservando os princípios da legalidade e da reserva legislativa. 6. As causas de diminuição aplicadas na terceira fase da dosimetria (tentativa e privilégio) foram corretamente fixadas, resultando em reprimenda final proporcional e adequada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A incidência de atenuante genérica, como a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já se encontra fixada nesse patamar. 2. A Súmula 231 do STJ, reafirmada pelo STF em repercussão geral, é compatível com os princípios da legalidade e da individualização da pena.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 65, III, “d”; 121, § 1º e § 2º, IV; 14, II; 33, § 2º, “b”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STJ, Súmula 231. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000328-49.2007.8.05.0072, em que figuram como apelante JOSÉ PAULO ARAÚJO SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.